Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determinado ao plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.
2. Na espécie, os relatórios clínicos, apesar de ressaltarem a urgência do procedimento, deixaram de apontar fundamentos que revelem sua necessidade inadiável - que não possa aguardar o prévio contraditório -, seja pela falta de descrição dos riscos à integridade física/psicológica da autora (sequelas ou óbito), caso não realize a cirurgia imediatamente, seja pela inexistência de fatores de ameaça que transbordem, de modo robusto, o campo psíquico.
3. Desse modo, incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.